Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. PREJUDICADA. LOCAL DE RESIDÊNCIA ATUAL DAS MENORES. AJUIZAMENTO NO FORO EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA E ONDE RESIDE O EXECUTADO. OPÇÃO AMPARADA NA LEGISLAÇÃO. DECLINAÇÃO INDEVIDA. AUSENTE PREJUÍZO AO MELHOR INTERESSE DOS MENORES.
1. Apesar de proferida decisão sobre competência sem prévia manifestação do Ministério Público, não se vislumbra iminente prejuízo a ensejar a repetição e o retorno dos autos à origem para que seja preferida nova decisão, porquanto houve, logo em seguida, sua intimação e imediata intervenção na demanda mediante interposição de recurso em favor dos interesses que pretende resguardar às crianças, de modo a convalidar eventual nulidade, afastando-se qualquer vício processual.
2. Prejudicada a análise de nulidade, porquanto possível a imediata apreciação da controvérsia quanto à competência para o processamento da demanda originária em âmbito recursal, em atenção à primazia à decisão de mérito e à celeridade e economia processuais.
3. Dispõe, em regra, o artigo 516, inciso III e parágrafo único, do CPC sobre a possibilidade de as exequentes optarem pelo juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, atinente ao local de domicílio do executado; ao local onde se encontrem bens sujeitos à execução; ou ao local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer.
4. Conforme entendimento do STJ, a definição da competência não se restringe unicamente ao local onde residem atualmente as crianças (e seus representantes legais), devendo-se observar, com primazia, o melhor interesse das menores ante as peculiaridades da demanda.
5. Inviável realizar mera presunção no sentido de que a tramitação dos autos junto ao Município em que residem, por si só, atende aos interesses das crianças, uma vez que, ao contrário, mesmo já residindo em outro Estado, optaram por propor o cumprimento de sentença no foro onde foi proferida a sentença objeto de execução e onde o devedor possui domicílio, de modo, inclusive, a facilitar, se o caso, a localização de bens sujeitos à constrição com maior celeridade processual.
6. Mesmo que residentes atualmente em outra localidade, não se vislumbra razoável a imediata declinação, de ofício, da competência pelo Juízo de origem pelo fato de possuírem domicílio em outra cidade, de modo manifestamente contrário à opção exercida pelas próprias menores exequentes, amparada pela legislação, especialmente quando não se vislumbra, de plano, prejuízo ao melhor interesse das menores ou situação de perigo ou risco iminente no caso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.